Tribunal: STF
Processo: RMS 36485
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA: NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 269 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Cuida-se de recurso ordinário, interposto pelo Espólio de José Clélio Nogueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 20.973, o qual foi assim ementado (e-doc. 3, p. 71-80):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. ACORDO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS TERMOS DA LEI 11.354/2006. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE ADESÃO, EM RAZÃO DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DO ACORDO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF.



    1. A assinatura do Termo de Adesão, segundo as condições previstas na Lei 11.354/2006, constitui mera faculdade a ser exercida pelos interessados, não se podendo falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, pois nenhum dos anistiados políticos foi compelido a aderir ao acordo para recebimento dos valores a que tem direito. Tendo o ora impetrante, após a assinatura do Termo de Adesão, ajuizado ação ordinária em face da União, pleiteando promoções às quais entende fazer jus na carreira militar, resta patente o descumprimento do art. 2º da Lei 11.354/2006, não se afigurando ilegal a suspensão do pagamento dos valores devidos pela União (MS 13.923/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 11.6.2013).



    2. No caso dos autos, conforme ressaltado pelo ilustre membro do MPF, constata-se que o impetrante assinou o Termo de Adesão 218, de 5.4.2010, concordando expressamente com as condições estabelecidas na mencionada Lei 11.354/2006, e declarando não estar em litígio judicial para reclamar os valores assegurados pela portaria anistiadora. Contudo, o impetrante omitiu a existência prévia de duas ações ordinárias em face da União (Processos 2002.51.01.001158-0 e 2007.51.01.007447-1), cujo objeto envolve pleito de anistia política - fls. 27. Nesse passo, evidencia-se que o anistiado descumpriu o art. 2º da Lei 11.354/2006, e desobedeceu às condições postas no Termo de Adesão ao qual aderiu livremente, por conseguinte, legal e legítima a suspensão do pagamento da verba indenizatória.



    3. Segurança denegada.”



    2. Nas razões recursais (e-doc. 3, p. 183-266), o recorrente sustenta não questionar a anulação do Termo de Adesão para fins de reparação econômica firmado com a União, mas apenas o recebimento dos valores não adimplidos anteriormente ao ato de cancelamento. Argumenta, nesse sentido, que, “conforme restou comprovado, o de cujus foi anistiado através da Comissão de Anistia – Ministério da Justiça, e a viúva vem percebendo a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, desde então, e obteve o direito a percepção dos efeitos financeiros retroativo, todavia, omite-se a autoridade coatora de cumprir integralmente a Portaria de anistia, na medida em que até o presente momento não lhe pagou a integralidade dos atrasados. Tal omissão – pagamentos de atrasados devidamente conhecidos pelo Ministro de Estado e Justiça – avulta-se ilegal, na medida em que contraria o § 4º do artigo 12 e o parágrafo único do artigo 18, todos da Lei nº 10.559/2002”.



    3. Aduz, ainda, que “a ressalva contida na Lei n.º 10.559/2002, que prevê disponibilidade orçamentária não pode servir como fundamentação para que a autoridade coatora se esquive do seu dever legal de reparar economicamente a recorrente. A intenção da Lei n.º 10.559/2002, foi justamente a de reconhecer, resguardar e garantir a plena reparação daqueles que foram perseguidos e punidos e atingidos por atos de exceção praticados pela ditadura militar e não a de criar um meio de evitar a plena satisfação dos direitos ali reconhecidos”. 



    4. Em defesa da sua pretensão recursal, invoca, ainda, o decidido por esta Corte no RE nº 553.710/DF (Tema nº 394 do ementário da Repercussão Geral), bem como cita decisões conflitantes no âmbito do STJ. Sustenta, também, que a simples existência dos processos judiciais que ensejaram a anulação do termo de adesão da recorrente não retira o direito dessa ao recebimento dos atrasados da Portaria nº 3.373, 2004, não tendo a União juntado aos autos quaisquer documentos provando que o autor recebeu valores oriundos desses processos. 



    5. Requer “a reforma do Acórdão, com o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar o acórdão a quo, para que seja concedida a Segurança, com o fito de determinar ao Ministério de Estado da Defesa o imediato cumprimento da Portaria n.º 3.373 de 04 de novembro de 2004 que reconheceu a anistia política do de cujus, determinando o pagamento à recorrente os efeitos financeiros retroativos remanescentes a serem aferidos na fase de cumprimento, acrescidos de correção monetária e juros de mora legais”.



    6. Em contrarrazões (e-doc. 3, p. 239-240), a União requereu o desprovimento do recurso, assim aduzindo:



    “Ao assinar o Termo de Adesão o anistiado deveria ter desistido dos processos em curso que discutiam a anistia em seu objeto. Esse é justamente o caso, porque segundo relatou o próprio embargante, o objeto dos processos judiciais é a anistia e suas consequências em termo de promoção militar e pagamento.



    O acolhimento do recurso ordinário do impetrante levaria à litispendência entre a ação ordinária de cobrança e o presente mandado de segurança. 



    O provimento do recurso ordinário impetrante implicaria lesão ao erário pois a anistia seria paga neste mandado de segurança, na ação ordinária em curso e na via administrativa pelo cumprimento do Termo de Adesão. 



    Ao que parece o objetivo do impetrante é multiplicar seus requerimentos de pagamento da anistia para, pela própria confusão gerada, enriquecer-se ilicitamente à custa do erário.”



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (e-doc. 8).



    8. Em 16/12/2021, sucedi na relatoria dos autos, os quais vieram-me conclusos para exame.



    É relatório.



Análise



    9. O presente recurso ordinário não merece provimento.



    10. Como assinalado, na origem, pela Procuradoria-Geral da República e destacado no acórdão recorrido, “no caso em tela, constata-se que o impetrante assinou o Termo de Adesão 218, de 05/04/2010, concordando expressamente com as condições estabelecidas na mencionada Lei 11.354/2006, e declarando não estar em litígio judicial para reclamar os valores assegurados pela portaria anistiadora. Contudo, o impetrante omitiu a existência prévia de duas ações ordinárias em face da União (Processos 2002.51.01.001158-0 e 2007.51.01.007447-1), cujo objeto envolve pleito de anistia política – fls. 27. Nesse passo, evidencia-se que o anistiado descumpriu o art. 2º da Lei 11.354/2006, e desobedeceu às condições postas no Termo de Adesão ao qual aderiu livremente, por conseguinte, legal e legítima a suspensão do pagamento da verba indenizatória”. 



    11. Esses fatos e circunstâncias (notadamente, porque, a depender do resultado dessas ações judiciais, pode haver pagamento judicial de valores à parte impetrante relacionados à anistia referida nestes autos, com possibilidade de duplicidade de pagamento) são o justo motivo para anulação do Termo de Adesão nº 218, de 2010, pois descumpridos os requisitos da Lei nº 11.354, de 2006, notadamente seu art. 2º, inc. I, o qual condiciona a higidez desses termos à declaração, da parte interessada, de que não está e não ingressará em juízo reclamando ou impugnando o valor a ele devido.



    12. Na espécie, friso, como apontado no acórdão recorrido, a parte impetrante, ora recorrente, figurava no polo ativo de ação judicial postulando o pagamento de valores relativos à concessão da anistia política tratada nestes autos, amoldando-se, o caso, à hipótese prevista na norma em tela, disso decorrendo a correção do proceder da Administração Pública ao anular o já mencionado Termo de Adesão nº 218, de 2010.



    13. Por outro lado, como se observa da pretensão recursal deduzida, a parte busca obter provimento jurisdicional que, reformando o acórdão recorrido, determine “o pagamento à recorrente os efeitos financeiros retroativos remanescentes a serem aferidos na fase de cumprimento, acrescidos de correção monetária e juros de mora legais”. Esse pedido evidencia que a pretensão deduzida por meio deste mandado de segurança tem o nítido propósito ou natureza de ação de cobrança, o que, além de demandar dilação probatória para exame (especialmente para se verificar e confrontar com valores que eventualmente já foram ou serão percebidos pela parte no bojo das ações judiciais acima referidas), incompatível com a via do mandado de segurança, esbarra no enunciado nº 269 da Súmula desta Corte, a qual dispõe que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”. 



    14. Disso deriva o acerto da decisão recorrida, a qual se alinha à jurisprudência desta Corte. Nesse propósito cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: 1. Mandado de segurança: inviabilidade: pretensão de natureza eminentemente patrimonial (correção monetária e juros de Títulos da Dívida Agrária): incidência da Súmula 269 ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"). 2. Recurso de mandado de segurança; não se presta à uniformização de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”



    (RMS nº 25.290-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 23/08/2005, p. 16/09/2005; grifos acrescidos).



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Título da dívida agrária. Correção de valores pagos a destempo. 3. Impossibilidade de cobrança de expurgos inflacionários e juros por mandado de segurança (Súmula STF 269). 4. Recurso a que se nega provimento.”



    (RMS nº 24.479/DF, Rel. Min. Eros Grau, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2010, p. 07/10/2010; grifos acrescidos).



Dispositivo 



    15. Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator